Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028645-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), GILVANE DA SILVA GOVEIA - CPF: 731.846.592-91 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028645-98.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: GILVANE DA SILVA GOVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Gilvane da Silva Gouveia, preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A defesa alega tortura por parte dos policiais durante a prisão e requer o relaxamento da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegada tortura pela autoridade policial configura ilegalidade suficiente para desconstituir a prisão; e (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva decretada.

III. Razões de decidir

A alegação de tortura não pode ser comprovada no
habeas corpus
, dada a necessidade de instrução probatória, incompatível com a via estreita deste remédio constitucional.

A decretação da prisão preventiva prejudica as alegações de nulidade do flagrante, pois cria novo título jurídico.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reincidência do paciente, condenado previamente pelo crime de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "Não cabe, em sede de
habeas corpus
, o exame da alegação de tortura policial, que demanda análise probatória. A reincidência específica, é suficiente para justificar a custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.341/CE; STJ, AgRg no HC no 833.860/RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028645-98.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: GILVANE DA SILVA GOVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Gilvane da Silva Gouveia
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002156-81.2024.8.11.0078.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de outubro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
”; 2)”
deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão, pois perpetrada a partir de violência e flagrante forjado, impondo-se o seu relaxamento
”; 3) “
em sede de audiência de custódia, o paciente informou que foi agredido por policiais militares no momento da abordagem, cujas lesões foram atestadas no laudo de exame de corpo de delito de integridade física realizado no dia 04/10/2024. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em que pese a manifesta ilegalidade
”; 4) “
o paciente também narrou que no momento da abordagem não correu, muito menos caiu, afirmando que todos os hematomas são da agressão ‘perpetuada’ pelos policiais, em contrariedade ao declarado pelos policiais militares que realizaram a abordagem
”; 4) “
inobstante os fatos narrados pelo paciente a ocorrência de tortura [...], o juízo da custódia omitiu-se no enfrentamento de tais questões, esvaziando por completo a finalidade principal das audiências de custódia
” (Id. 244747698 - Pág. 1-15).

A liminar foi indeferida (Id. 245040199 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 246265162 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 247381185 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028645-98.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, “
p
or volta das 17:30 horas foram acionados pela equipe da ARI (Agência Regional de Inteligência do 7o Comando Regional), onde
estavam monitorando
o tráfico de drogas em uma boca de fumo em frente ao Hotel Bosque, onde o suspeito GILVANE DA SILVA GOUVEIA, vulgo MARRETA, estava realizando o tráfico;
Que o suspeito estava entregando entorpecente para um usuário no momento em que a equipe RAIO se aproximou para realizar abordagem
, tendo o usuário saído correndo e tomou rumo ignorado; Que
o suspeito GILVANE empreendeu fuga
para o interior de uma quitinete,
tendo durante a fuga escorregado e caiu no chão, tendo tido escoriações no corpo e um corte no rosto
”.

Consta ainda que o paciente “
reagiu ao ser detido, tendo sido necessário o uso de técnicas de defesa pessoal para imobilizar o suspeito e realizar o algemamento
; Que
na busca pessoal foi localizado pelo SD RAMOS, dentro da carteira do suspeito, 10 porções de substância que aparenta ser cocaína e cinco porções análoga à pasta-base de cocaína
, 219 reais em dinheiro; Que
foi realizado buscas na residência do suspeito, tendo sido localizado pelo depoente

várias porções de substância análoga à cocaína, balança de precisão e várias embalagens para o preparo da droga
” (Id. 244747699 - pág. 14-15 – PM Julio Cesar Etiene Pereira).

O exame preliminar apresentou resultado positivo para cocaína (Id.
244747699 - pág. 35-37).

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e, após manifestação favorável do Ministério Público, convertido em preventiva, mediante os seguintes fundamentos:

O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Colhe-se do auto de prisão que o custodio foi detido em estado de flagrância, tendo sido ouvida no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunha, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais.

Sustenta a defesa que o custodiado sofreu agressões físicas durante a abordagem policial, resultando em hematomas e um corte profundo na cabeça, o que acarreta, em tese, na ilegalidade da prisão e a violação dos direitos fundamentais do custodiado. Diante disso, a defesa pugnou relaxamento da prisão.

Por outro lado, apesar da alegação da defesa sobre violência policial, o boletim de ocorrência apresenta uma narrativa diferente. Segundo o documento, houve uma tentativa de fuga por parte do custodiado, durante a qual ele teria se lesionado. Além disso, o custodiado teria resistido à prisão, o que justificou o uso de força pelos policiais para contê-lo.

Registro que os agentes públicos gozam de presunção de veracidade e não há, ao menos nesse momento, quaisquer elementos contrários aos depoimentos dos policiais de forma a desmerecê-los.

Pontua-se, ainda, que os fatos marrados serão melhor analisado na ocasião das investigações e em eventual processo
.

Portanto, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante.

Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, pois, conforme folhas de antecedentes (ID. 171321195) colacionados aos autos, verifico que o custodiado é reincidente.

O custodiado possui condenação transitada em julgadas, nos autos de n.1002766-83.2023.8.11.0078, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/23006), inclusive estava cumprindo pena no regime semiaberto no executivo de pena n. 2000036-48.2024.8.11.0078
.

Sendo assim, resta suficientemente demonstrado a necessidade da segregação cautelar dos custodiados, sendo que a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não é suficiente para resguardar a ordem pública, pois os custodiados são reincidentes na prática de delitos contra o patrimônio.

Dessa maneira, em razão das condutas imputadas, como também condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados
GILVANE DA SILVA GOUVEIA
em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...]
(Id. 244747699 - Pág. 64-70).

Não procede a alegação de que a autoridade coatora “
omitiu-se no enfrentamento”
da
violência policial.

Como constou na decisão, a versão apresentada pelo paciente contraria os demais elementos angariados, de modo que a instrução processual torna-se indispensável à compreensão do caso.

Ademais, “
a Corregedoria da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso [foi oficiada] para apuração das acusações de agressão, instruindo

com cópia dos presentes autos
” (Id. 244747699 - pág. 68).

Ainda que não fosse o caso, em sede de
habeas corpus
, descabe analisar o argumento, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando existem evidências em sentido diverso.

Assim abona a jurisprudência:

[...] Acolher a tese de tortura sustentada pelo impetrante, que levaria ao trancamento da ação penal, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 867.539/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

[...] O habeas corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para “o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória” (STJ, AgRg no HC no 871.434/MG). [...]
(N.U 1018315-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, TJ/MT, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

De qualquer modo,
“[...]
com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.341/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] “Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 872.533/MT). [...]
(TJ/MT, N.U 1023745-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

[...] À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. [...]
(TJ/MT, N.U 1021880-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Também não identifico ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente.

Como reiteradamente decidido,
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Gilvane

ostenta a condição de
reincidente específico
, pois condenado na ação penal n. 1002766-83.2023.8.11.0078, por outro crime de tráfico de drogas.

Além disso, cometeu novo crime quando beneficiado com o regime semiaberto.

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido:

[...] Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, ao salientar que o acusado é reincidente específico, que ostenta três condenações pretéritas e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 934.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

[...] In casu, a prisão preventiva dos Agravantes se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente em razão do fundado receio de reiteração criminosa; constando nos autos que -DANIEL é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Por sua, vez, DAVI foi definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado DANIEL se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, enquanto DAVI está cumprindo pena em regime semiaberto, e, não obstante, teriam voltado a delinquir-. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos agentes, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 921.841/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024